Tribunal: TJES
Processo: 5003421-40.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003421-40.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

AGRAVADO: RAFAEL MORGADO FILHO

RELATOR(A):
PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PESQUISA DE ENDEREÇO DO RÉU EM SISTEMAS JUDICIAIS (INFOJUD, RENAJUD, BACENJUD). DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto em ação de busca e apreensão, contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa de novos endereços do requerido em sistemas judiciais (BacenJud, Renajud, InfoJud), sob o fundamento de ausência de diligências prévias pela parte autora. A agravante sustenta a possibilidade de utilização direta dos sistemas, invocando os princípios da celeridade e da economia processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a realização de pesquisa de endereço do devedor em sistemas informatizados de apoio ao Judiciário depende do esgotamento prévio de diligências pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil, em seu art. 319, § 1º, autoriza que, caso o autor não disponha de todas as informações necessárias à identificação do réu, possa requerer ao juiz diligências para sua obtenção.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que é desnecessário o esgotamento de diligências prévias para utilização de sistemas informatizados (BacenJud, Renajud, InfoJud), por se tratarem de ferramentas disponibilizadas ao Judiciário para garantir a efetividade da tutela jurisdicional (REsp nº 1.944.161/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 23.08.2021).

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo adota a mesma linha, admitindo a consulta direta aos sistemas eletrônicos, sem a exigência de diligências extrajudiciais prévias, em razão da celeridade e da economia processual (AI nº 5006191-11.2022.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 10.10.2023; AI nº 5002179-17.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 21.09.2023).

Se é possível utilizar tais sistemas para constrição patrimonial — medida mais invasiva —, não há justificativa para restringir sua utilização com o objetivo menos gravoso de localizar o endereço do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O juiz pode autorizar a pesquisa de endereço do réu em sistemas informatizados (InfoJud, Renajud, BacenJud), independentemente do esgotamento prévio de diligências pela parte autora.

A utilização desses sistemas concretiza os princípios da celeridade, economia processual e efetividade da tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 319, § 1º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.944.161/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 23.08.2021; TJES, AI nº 5006191-11.2022.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 10.10.2023; TJES, AI nº 5002179-17.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 21.09.2023; TJES, AI nº 5002861-40.2021.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 18.05.2022; TJES, AI nº 5000003-31.2024.8.08.0000, Rel. Des. Heloisa Cariello, j. 10.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, no qual pretende, de plano, a concessão da tutela antecipada recursal, com vistas ao reexame da decisão objurgada que, em busca e apreensão, indeferiu o pedido de busca nos sistemas de justiça de novos endereços em nome do requerido.

Em suas razões recursais (ID 12535843), argumenta pela desnecessidade de esgotamento das diligências prévias para adoção da medida, em atenção aos princípios da celeridade e da economia processual.

Pois bem. A controvérsia, neste momento processual, se circunscreve à possibilidade de utilização dos sistemas de justiça para buscar o endereço do réu, considerando que não teria a agravante logrado êxito em fazê-lo por conta própria.

No caso concreto, verifico que o juízo “a quo” indeferiu a busca nos sistemas sob o fundamento de que (ID 63012192) “
a parte autora não comprova ter feito qualquer diligência para buscas do endereço do réu.
”.

Assim, registro que o Superior Tribunal de Justiça adota posicionamento no sentido de permitir a realização de pesquisas nos sistemas judiciais, tais como BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, porque são meios colocados à disposição das partes para localização do devedor e satisfação de créditos, sendo prescindível o esgotamento de diligências

Sobre o tema, seguem outros reiterados julgados deste Sodalício, inclusive de minha relatoria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES DO EXECUTADO ATRAVÉS DO SISTEMA INFORMATIZADOS DISPONÍVEIS AOS MAGISTRADO. DESNECESSIDADE DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do STJ e também do TJES, revela-se desnecessária o esgotamento de outras diligências a permitir que o Juízo se valha dos instrumentos informatizados à sua disposição, como SIEL, INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD.[...] TJES - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5006191-11.2022.8.08.0000, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, julgado em: 10.10.2023).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PESQUISA DE ENDEREÇO VIA SISTEMAS INFOJUD, RENAJUD E BACENJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO. 1. Autoriza-se a utilização dos sistemas judiciais de pesquisa de endereços (InfoJud, RenaJud e BacenJud) mesmo sem a prévia exaustão de outras diligências, visando garantir a celeridade e a efetividade da tutela jurisdicional. Precedentes. 2. O Código de Processo Civil prevê, em seu art. 319, § 1º, que, caso o autor não disponha de todas as informações sobre o réu, pode requerer ao juiz diligências necessárias para obtê-las. Tal previsão busca assegurar a efetividade da prestação jurisdicional e a duração razoável do processo. 3. Recurso conhecido e provido. (Data: 10/Sep/2024; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Número: 5000003-31.2024.8.08.0000; Magistrado: HELOISA CARIELLO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES DO EXECUTADO ATRAVÉS DO SISTEMA INFOJUD. DESNECESSIDADE DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do STJ e também do TJES, revela-se desnecessária o esgotamento de outras diligências a permitir que o Juízo se valha dos instrumentos informatizados à sua disposição, como SIEL, INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD. 2. À luz do entendimento da Corte Superior de Justiça, viabilizada a imediata consulta aos sistemas informatizados para efeito de constrição patrimonial, medida a toda evidência muito mais invasiva e constrangedora, razão aparente não me parece existir a que a consulta a tais sistemas, visando a mera localização da parte (endereço), não seja procedida pelo Juízo [...]. 3. A teor da Jurisprudência pátria e também do CPC, não mais se sustentam os obstes impostos para efeito da efetivação da consulta aos sistemas informatizados à sua disposição dos Juízos, devendo, sim, o magistrado realizar a consulta ao meio eletrônico que entender pertinente aos fins da pretensão do Autor, que neste caso é a localização de seu endereço, preservando demais dados. 4. Recurso conhecido e provido (TJES, Agravo de Instrumento n.º 5002861-40.2021.8.08.0000, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, J 18/05/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMAS. DESNECESSIDADE ESGOTAMENTO DILIGÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não obstante a densidade dos fundamentos empregados na decisão, tem-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido da “possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos” (REsp nº 1.944.161/RS, Relª. Minª. ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, DJ 23.8.2021). 3. Recurso conhecido e provido. (TJES - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5002179-17.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, julgado em: 21.09.2023).

Assim, não obstante caiba à agravante indicar o endereço da parte contrária, deve ser deferida a consulta aos sistemas informatizados, por tratar-se de medida que pode permitir a localização do devedor e consequente efetivação da tutela jurisdicional, em especial pela não localização do agravado no endereço indicado no contrato firmado entre as partes.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pela
FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para autorizar a consulta aos sistemas informatizados pelo julgador de origem, com a finalidade de buscar o endereço do réu.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.